Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-98.2015.8.14.0104
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL ? IMPRONÚNCIA. TOTAL IMPROVIMENTO. Encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo a quo respeitou os requisitos do art. 413, do CPP.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BREU BRANCO
RECORRENTE: GENIVALDO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0000963-98.2015.8.14.0104
PROCURADORA DE JUSTIÇACLAUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - IMPRONÚNCIA. TOTAL IMPROVIMENTO.
Encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 11ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BREU BRANCO
RECORRENTE: GENIVALDO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0000963-98.2015.8.14.0104
PROCURADORA DE JUSTIÇACLAUDIO BEZERRA DE MELO
R E L A T Ó R I O

GENIVALDO ALVES PEREIRA,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Breu Branco/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que, na noite dos fatos, os acusados Genivaldo, Adão Rozeno dos Santos e Welbert Silva Santos ou Geovane Rozeno dos Santos, mediante prévio ajuste saíram para matar a vítima sob o argumento de que esta havia furtado a casa de BÊDA. Explica que, na noite do crime, os acusados saíram no encalço da vítima no carro de GENIVALDO, que dirigia o veículo, e, após encontrá-la, imobilizaram-na e a jogaram dentro do carro, onde já começou a ser agredida até chegarem em uma estrada vicinal com entrada próxima à empresa DOW CORNING, local em que todos desceram e ultimaram o crime com socos e mediante um golpe com faca no pescoço da vítima.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
GENIVALDO ALVES PEREIRA
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o tribunal do Júri.

Irresignado, interpôs o presente recurso (fls. 168/173), pugnando pela sua a sua impronúncia por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões (fls. 176/182), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso (fls. 190/191), para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

V O T O:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:
IMPRONÚNCIA ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade do crime restou comprovada pelo Laudo de Perícia de Local do Crime com Cadáver (fls. 55/79) e pelo Relatório do IPL (fls. 83/86).

Do mesmo modo, os indícios de autoria restaram demonstrados nos depoimentos testemunhais acostados aos autos apontam o recorrente como o autor do crime, em especial pelo relato da testemunha Jean Pereira da Silva (fls. 126), o qual coloca definitivamente o recorrente na cena do crime.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Assim sendo, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora